Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704320-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0752608-84.2018.8.07.0016, proposta em desfavor da Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu o pleito da ora Agravante de liberação do valor penhorado no Feito. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de pedido de liberação da penhora formulado pelo Executado TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, sob o argumento de que pretende aderir ao REFIS. É o breve relatório. A pretensão de adesão ao REFIS-DF não é hábil a desconstituir penhora realizada em razão de dívida ativa certa, líquida e exigível. Ainda, o parcelamento posterior à constrição não possui o condão de liberar o valor constrito. Por fim, ressalta-se que a Executada poderá comparecer à sede deste Juízo ou a qualquer posto da Secretaria de Fazenda, no momento em que lhe figurar mais oportuno, com vistas a realizar a negociação do débito e efetuar o parcelamento da dívida – não havendo a necessidade de manifestação judicial nesse sentido. Do exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio. Intimem-se.” Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário e diz que, em “24/11/2020 foi realizado o bloqueio do montante total de R$ 85.241,80 (oitenta e cinco mil e duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) das contas bancárias da agravante, conforme espelhamento de ID 78954441” (Num. 23227482 - Pág. 4). Acrescenta que “apresentou petição nos autos informando sua aderência ao plano para quitação dos débitos fiscais através do REFIS 2020, sendo que o passivo cobrado a partir das 06 (seis) inscrições executadas nos autos originários, com os descontos legais conferidos através do programa, perfaziam o valor de R$ 63.086,15 (sessenta e três mil e oitenta e seis reais e quinze centavos), ou seja, valor inferior ao valor bloqueado nos autos” (Num. 23227482 - Pág. 5). Argumenta a Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, não “formulou pedido de desbloqueio dos valores, mas tão somente que esses valores fossem utilizados para pagamento da dívida, que, conforme exposto, possui um valor menor do que o valor que foi efetivamente bloqueado pelo sistema SISBAJUD” (Num. 23227482 - Pág. 6). Invoca o art. 5o, § 4o, inciso II, da Lei Complementar Distrital n.o 976/2020, que instituiu o REFIS/DF e assevera que, de “acordo com o referido dispositivo, caso ocorra quantia depositada em juízo, a adesão ao REFIS/DF 2020 pode se dar mediante a conversão do deposito em renda, desde que não haja determinação judicial a favor do DF para expedição de alvará de levantamento da quantia depositada” (Num. 23227482 - Pág. 7). Diz que não houve determinação de levantamento em favor do Credor no Feito originário e que, assim, os valores bloqueados podem ser convertidos em renda para adesão ao REFIS/DF 2020. Ressalta que formulou o pleito administrativo de adesão ao REFIS/2020, tendo concluído seu “plano para quitação dos débitos fiscais, sendo que o passivo cobrado pelas 06 (seis) inscrições executadas, com os descontos legais do programa, perfaz o montante de R$ 63.086,15 (sessenta e três mil e oitenta e seis reais e quinze centavos)” (Num. 23227482 - Pág. 7), valor inferior àquele penhorado no Feito originário via sistema SISBAJUD. Sustenta que não pode prevalecer o fundamento da decisão agravada, uma vez que a própria lei prevê a possibilidade de a adesão ao REFIS abarcar os débitos cobrados em Execução Fiscal. Alega que “o juízo de origem se equivocou achando que a agravante almejava o desbloqueio dos valores por mera liberdade, ocorre que, conforme amplamente narrado no presente recurso, não houve pedido de debloqueio de valores, mas sim pedido para que parte do valor bloqueado fosse convertido em receita e revertido para o pagamento dos débitos com os benefícios do programa, conforme prevê o artigo 5o, §4o, II, da Lei Complementar Distrital no 976/2020” (Num. 23227482 - Pág. 9). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para “que parte do valor bloqueado na origem seja convertido em receita e revertido para o pagamento dos débitos com os benefícios do programa, conforme prevê o artigo 5o, §4o, II, da Lei Complementar Distrital no 976/2020, determinando a restituição do valor remanescente à agravante e a extinção da execução fiscal” (Num. 23227482 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 23227483 e 23227484). Foi deferido em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para vedar o levantamento, pelo Agravado, do valor penhorado na origem até o julgamento do mérito do presente recurso. (Doc. Num. 23288082). O Agravado, em suas contrarrazões (Doc. Num. 23582342), propugna o desprovimento do recurso. A MM Juíza prestou informações (Doc. Num. 23897511) em que noticia que exerceu o juízo de retratação e revogou a decisão objeto do presente recurso. É o breve relatório. Decido. O recurso instrumental não comporta conhecimento. Com efeito, conforme noticiado pela MM Juíza a quo, constata-se que proferiu ela, em juízo de retratação, nova decisão a respeito da matéria discutida no presente Agravo de Instrumento. Confira-se: “DECISÃO Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Analisando os autos, verifica-se que foi realizada penhora de ativos da parte executada via sistema Sisbajud (ID 78954434), no valor de R$ 85.241,80 (oitenta e cinco mil e duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos). Em seguida, a parte executada apresentou petição requerendo a conversão da penhora em receita para o pagamento dos débitos, a qual foi indeferida (ID 79192426). Irresignada, a parte exequente interpôs recurso de agravo de instrumento em desfavor do pronunciamento judicial supra. Conforme decisão no bojo do AI 0704320-51.2021.8.07.0000 o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela executada foi deferido. Na mesma ocasião, solicitou-se informações. É o breve relatório. DECIDO. O valor total do débito consolidado da executada, com o desconto do REFIS, é de R$ 63.086,15 (sessenta e três mil oitenta e seis reais e quinze centavos), ou seja, é inferior ao valor bloqueado via sistema SISBAJUD, na data de 04/12/2020, que foi de R$ 85.241,80 (oitenta e cinco mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos). Ante o agravo de instrumento interposto, em sede de juízo de retratação, defiro o pedido de conversão da penhora em renda em favor da Fazenda Pública para o pagamento dos débitos com os benefícios do programa REFIS/2020, formulado pela parte executada na petição de ID 79192426. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento no valor de R$ 63.086,15 (sessenta e três mil oitenta e seis reais e quinze centavos), em favor do exequente. Após, expeça-se alvará de levantamento do valor remanescente, ou seja, R$ 22.155,65 (vinte e dois mil cento e cinquenta e cinco mil reais e sessenta e cinco centavos) em favor da parte executada. Em seguida, intime-se o exequente para se manifestar acerca da quitação do débito e providenciar a regularização da situação do débito fiscal junto ao sistema SITAF. Antes, porém, comunique-se ao e. TJDFT. Cumpra-se. Intimem-se.” Constata-se, portanto, que foi revogada a decisão que havia indeferido o pedido de liberação da penhora realizada no Feito originário, razão pela qual forçoso concluir que não mais subsiste a decisão anterior, ora agravada. A perda do objeto do presente recurso é, pois, indiscutível, já que a r. decisão vergastada fora suplantada por outra posterior, explicitamente, por meio de nova decisão, redundando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT, São Paulo 2003, p. 950). Corroborando esse entendimento, transcrevo precedentes jurisprudenciais desta Casa de Justiça, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PERDA DE OBJETO. I - Com a revogação da decisão atacada no presente agravo, o reconhecimento da perda superveniente de seu objeto é medida que se impõe. II - Julgou-se prejudicado o recurso.” (Acórdão 1126876, 07018574420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO OBJETO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. 1. É cabível o julgamento monocrático do recurso se configurada hipótese prevista no art. 557 do CPC. 2. Diante da revogação de decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento, mantém-se o julgamento monocrático que negou seguimento ao agravo por perda superveniente do objeto. 3. Negou-se provimento ao agravo regimental.” (Acórdão 886497, 20150020155415AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/8/2015, publicado no DJE: 26/8/2015. Pág.: 150) Assim, tendo em vista a revogação da decisão agravada, o recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal da Recorrente e, por conseguinte, do objeto do presente Agravo de Instrumento. Com tais razões, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília - DF, 06 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador